Tribunal: TJBA
Processo: 8016787-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016787-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS SOUZA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCYMARA DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO: FLORISVALDO SILVA DO BONFIM

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
ÔNUS DO ESPÓLIO. PATRIMÔNIO ILÍQUIDO.
COMPROVAÇÃO.
DEFERIMENTO MOMENTÂNEO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE FILHO DA DE
CUJUS
COMO INVENTARIANTE
. IMPERTINÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 617 DO CPC. OBSERVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.